Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709834-14.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ANA TEREZA TEIXEIRA NOGUEIRA, SMS GLUTEN FREE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REQUERIDO: PAULO HENRIQUE SILVA DE FRIAS, SMS PADARIA GLUTEN FREE LTDA, SMS PADARIA GLUTEN FREE AGUAS CLARAS LTDA DECISÃO ANA TEREZA TEIXEIRA NOGUEIRA e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 149913756, autos originários) que, no procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente proposta contra PAULO HENRIQUE SILVA DE FRIAS e outros, indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Vistos etc. ANA TEREZA TEIXEIRA NOGUEIRA e SMS GLUTEN FREE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA propõem a presente TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE em face de PAULO HENRIQUE SILVA DE FRIAS, SMS PADARIA GLUTEN FREE LTDA e SMS PADARIA GLUTEN FREE AGUAS CLARAS LTDA. Sustentam que a sociedade autora, de nome fantasia “Seleve Momentos Saudáveis”, foi concebida pela iniciativa da Autora Ana Tereza e de sua irmã Fernanda, tendo seu Ato Constitutivo sido arquivado na Junta Comercial de Minas Gerais em 2019, todavia, o empreendimento gastronômico deu seus primeiros passos no ano de 2014. Todo o desenvolvimento do empreendimento somente tornou-se possível por intermédio da dedicação da Autora. A Autora requereu o registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Dessa forma, a Seleve BH possui dois certificados de registro de marca, que se encontram em vigor neste momento, desde 2017 e 2019. O Réu demonstrou interesse em abrir uma franquia da Loja Seleve em Brasília. Foi proposto ao Réu que comprasse as quotas da Fernanda da Seleve BH com a prerrogativa de abrir outras lojas Seleve em Brasília. Foi advertido ao Réu que haveria a inclusão de uma cláusula de não-concorrência. Em junho de 2020 foi realizada a 1a alteração contratual do quadro de sócios da sociedade Seleve BH, com a retirada da antiga sócia e admissão do sócio Paulo, ora Réu. Concomitantemente, Ana Tereza e Paulo assinaram o Acordo de Quotistas em que se estabeleceu, dentre outras disposições, o direito de qualquer dos sócios abrir lojas utilizando o nome “Seleve”, desde que observadas as regras e padrões determinados no decorrer do pacto. No parágrafo único da Cláusula Quarta foi inserida a exclusividade do sócio Réu para a abertura de novas lojas Seleve em Brasília/DF. Desta forma, o Réu abriu uma loja Seleve em Asa do Norte, Brasília/DF, a partir da sociedade de nome empresarial SMS Padaria Gluten Free LTDA. e nome fantasia “Seleve Momentos Saudaveis BSB”. Para se dedicar à sociedade em Brasília, o Réu deixou suas responsabilidades em relação à matriz nos cuidados da Sra. Ana Lúcia da Silva Gomes Souza Mendes, na qualidade de sua procuradora outorgada. Ocorre que sempre foi de conhecimento do Réu que a loja de referência do negócio seria a Matriz, localizada em Belo Horizonte, e que as demais lojas Seleve seriam subordinadas a ela. O Acordo ainda prevê que entre os sócios há obrigação de não concorrência. O presente conflito societário se iniciou a partir da quebra do “affectio societatis” entre os sócios, ocasionado por diversas condutas perpetradas pelo sócio Paulo, ora Réu, em prol dos seus interesses pessoais e em detrimento da sociedade Seleve BH. O Réu trocou o nome do estabelecimento da Seleve Asa Norte para “Saucker”, com o slogan “culinária sem glúten”. Em assim agindo, iniciou outro empreendimento, no mesmo ramo de alimentação sem glúten e lácteos, utilizando o mesmo ponto comercial, a mesma clientela e até mesmo a mesma pessoa jurídica para tanto. O novo empreendimento do sócio Paulo, ora Réu, continua com todos os atributos da antiga loja, como se fosse a mesma, porém, sem atribuir toda o sucesso à marca, caracterizando verdadeira concorrência desleal. Vale dizer, o réu mudou o nome da “Seleve Asa Norte” para “Saucker culinária sem glúten”. Para a surpresa da Autora, o Réu recentemente abriu outra unidade “Saucker” em Brasília/DF, no endereço rua 22, lote 5, loja 12, bairro Águas Claras. Curiosamente, o nome empresarial da nova unidade da “Saucker” é SMS Padaria Gluten Free Aguas Claras LTDA, e nome fantasia Seleve Momentos Saudaveis Aguas Claras. Assim, a Seleve Águas Claras e a “Saucker Águas Claras” possuem o mesmo endereço, no entanto, tudo o que é praticado no local constitui propriedade intelectual da marca Seleve. Nota-se, portanto, que o sócio Réu, constituído sócio da sociedade Seleve BH, possui conduta contrária aos ditames estabelecidos pelo Acordo de Quotistas, concorrendo de forma direta e desleal contra o empreendimento Seleve. Em 17 de agosto de 2022, o Réu enviou mensagem à Autora comunicando sua intenção de sair da sociedade, momento no qual informou que desejava o “livre acesso ao mercado de trabalho”, sem o respeito à cláusula de não-concorrência. Arrolam razões de direito. Requerem, liminarmente, que os Réus cessem a utilização da marca Seleve e tudo o que compõe seu patrimônio intelectual (técnicas, fórmulas, receitas, plano de negócio, identidade visual e todo o know-how adquirido) em outra atividade ou empreendimento, inclusive mediante a) o fechamento permanente do negócio no Google Maps onde constam as avaliações e fotos da Seleve; e b) a exclusão da página “Saucker” do Instagram, por se tratar de página modificada a partir de outra originalmente denominada “Seleve_bsb”. Juntam documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. ANA TEREZA TEIXEIRA NOGUEIRA e PAULO HENRIQUE SILVA DE FRIAS são sócios da SMS GLUTEN FREE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, de nome fantasia SELEVE MOMENTOS SAUDAVEIS (ID. 149564313). Por acordo de quotistas (ID. 149564317), os sócios estabeleceram, dentre outras obrigações, que: i) quaisquer deles poderiam abrir novas lojas utilizando o nome “SELEVE”, sem que para isso tenham que pagar taxa ou royalties para direitos do uso da marca (cláusula 4a, caput); ii) Paulo teria exclusividade para abertura de novas lojas “SELEVE” no DF, ainda que em sociedade com terceiros e independentemente da anuência da Matriz (cláusula 4a, § 1o); iii) foi estabelecida cláusula de não-concorrência enquanto perdurar a sociedade ou no prazo de 2 anos da resolução societária (cláusula 7a). Aparentemente há contradição entre as cláusulas supramencionadas. Se os sócios estabeleceram o direito de quaisquer deles abrirem novas lojas utilizando o nome “SELEVE”, inclusive em sociedade com terceiros e independentemente da anuência da Matriz, não podem, ao mesmo tempo, assumirem a obrigação da não-concorrência com a Matriz. Por outro lado, conforme as características da atividade econômica desempenhada, a concorrência encontra limites territoriais. Aparentemente as sociedades requeridas atuam na fabricação e venda de gêneros alimentícios e seus negócios possuem abrangência local, não concorrendo com empresa de mesmo segmento, mas que se encontra localizada na cidade de Belo Horizonte. Por fim, não me parece que ao modificar o nome da fachada do estabelecimento (de SELEVE para SAUCKER) o réu esteja causando prejuízos à marca SELEVE, a revelar a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Cite-se o Réu para apresentar resposta no prazo de 5 dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 306 do CPC). Indefiro o sigilo processual, em face da ausência das hipóteses do artigo 189 do CPC. O processo é publico. À Secretaria para adoção das medidas necessárias.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A tutela de urgência somente será concedida se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Pretendem os agravantes-autores, em sede de tutela de urgência, que seja determinado que os agravados-réus “cessem a utilização da marca Seleve e tudo que compõe seu patrimônio intelectual (técnicas, fórmulas, receitas, plano de negócio, identidade visual e todo o know-how adquirido) em outra atividade ou empreendimento, inclusive mediante a) o fechamento permanente do negócio no Google Maps onde constam as avaliações e fotos da Seleve; e b) a exclusão da página “Saucker” do Instagram, por se tratar de página modificada a partir de outra originalmente denominada “Seleve_bsb.” (id. 44766934). Da análise da 1a Alteração Contratual SMS Gluten Freee Indústria de Alimentos Ltda., verifica-se que Ana Tereza Teixeira Nogueira e Paulo Henrique Silva de Frias são os únicos sócios da sociedade empresária limitada SMS Gluten Free Comércio de Alimentos Ltda. (id. 44766958). Já no acordo de quotistas da sociedade empresária, os sócios estabeleceram, dentre outras obrigações que: “Cláusula Quarta – Ambos os sócios poderão abrir lojas utilizando o nome “Seleve”, mas desde que observada as regras e padrões aqui determinados, sem que para isso tenham que pagar taxa ou royalties para direitos do uso da marca “Seleve”. Parágrafo primeiro – O sócio quotista PAULO HENRIQUE SILVA DE FRIAS terá exclusividade para abertura de novas lojas denominadas “Seleve” no Distrito Federal, sobe as regras delimitadas na Cláusula Decima, conforme os direitos de uso de marca dispostos nos artigos 139 a 141 da Lei 9.279/96, ainda que em sociedade com terceiros e independentemente da anuência da Matriz, sob as regras delimitadas na Cláusula Décima. [...] Cláusula Sétima – Fica estabelecido entre os sócios o direito de não concorrência enquanto perdurar a sociedade e/ou, ainda, com saída de qualquer um dos sócios do quadro societário da empresa durante 2 (dois) anos, não podendo, em nenhuma dessas circunstâncias, operar direta ou indiretamente, por si ou por outras empresas controladas, nem transferir tecnologia a terceiros ou às suas subsidiárias, coligadas ou associadas, nos ramos de alimentação sem glúten e se lácteos.” (id. 44771962). Desse modo, nessa análise inicial, não vislumbro presentes os requisitos para deferir a antecipação da tutela recursal vindicada, diante da previsão contratual que possibilita ao sócio, ora agravado-réu, abrir novas lojas utilizando o nome “Seleve”, inclusive em sociedade com terceiros e independente de anuência da Matriz. Logo, não evidenciada a probabilidade do direito. Do mesmo modo, não vislumbro o alegado prejuízo imediato pela modificação do nome da fachada do estabelecimento comercial pelo agravado-réu. Além disso, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Assim, nesta análise inicial, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida postulada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora